Tribunal: TJSP
Processo: 0002974-21.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redução da pena-base. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Acusado que, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu os bens

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redução da pena-base. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Acusado que, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu os bens pertencentes à vítima. Qualificadoras comprovadas pelo laudo pericial e pelos relatos das testemunhas. A vítima reconheceu a "res" como sendo de sua propriedade. Condenação confirmada.

2. Dosimetria. Redução da pena na primeira fase. Impossibilidade. Presença de "maus antecedentes".

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002974-21.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes FERNANDO
SILVÉRIO PAULISTA e RENAN LUCATTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, atentando-se ao
regime aberto imposto, observando-se, quando de seu cumprimento, imediata
realização de audiência admonitória., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
2
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344.
Apelante: FERNANDO SILVÉRIO PAULISTA (Defensor Público, Dr.
Flávio de Almeida Pontinha).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. José Augusto Franca Júnior.
Comarca: Marília.
VOTO no 18.015.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória. Subsidiariamente, redução da pena-
base. Descabimento.
1.
Absolvição.
Impossibilidade.
Perfeita
caracterização pela prova produzida. Acusado
que, agindo em concurso e com identidade de
propósitos com outro indivíduo, mediante
rompimento de obstáculo, subtraiu os bens
pertencentes
à
vítima.
Qualificadoras
comprovadas pelo laudo pericial e pelos relatos
das testemunhas. A vítima reconheceu a “res”
como sendo de sua propriedade. Condenação
confirmada.
2. Dosimetria. Redução da pena na primeira
fase. Impossibilidade. Presença de “maus
antecedentes”.
Negado provimento.

VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado FERNANDO SILVÉRIO PAULISTA contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Marília (publicada em audiência realizada em
03 de abril de 2019 fls. 158).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante (vulgo “Foguinho”) foi denunciado por infração ao artigo
155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, porque em 30 de
dezembro de 2017, em concurso com Renan Lucatto, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em concurso
e com identidade de propósitos, mediante rompimento de
obstáculo, ingressou na residência da vítima Maria Soeli
Rochiti onde, subtraiu, para si, diversos bens, dentre os quais:
duas pulseiras confeccionadas com ouro, três anéis de ouro,
um anel de rubi, um anel de esmeralda, um brinco de ouro,
dois pingentes de ouro, frascos de perfume, bijuterias (pulseiras,
brincos e anéis), três relógios de pulso da marca Technos, parte
dos bens avaliados em 5.590,00 (cinco mil, quinhentos e noventa
reais), tudo de propriedade da ofendida Maria Soeli Rochiti (fls.
01/02 denúncia recebida em 24 de outubro e 2018 fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
4
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante e o corréu entortaram as hastes da cerca elétrica e
removeram
a
concertina
do
muro
divisório.
Depois,
ingressaram no interior da residência pelo vão de uma janela
e subtraíram os bens supramencionados.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado por incurso no artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e
IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Concedido o
apelo em liberdade.
Pretende o recorrente a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena-
base (fls. 177/183).
A sentença transitou em julgado, para
Acusação, em 09 de abril de 2019 (certidão de fls. 196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
5
Contrarrazões
às
fls.
187/195,
pelo
desprovimento do recurso, e manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 211/214).
É o relatório.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 20), laudo pericial realizado no local
(fls. 69/75) e auto de avaliação (fls. 76), destacando-se a prova
oral realizada durante a instrução, a qual evidenciou a
autoria atribuída ao apelante.

Na fase inquisitiva, o apelante negou a
prática delitiva. Asseverou que não estava no Município de
Ocauçu/SP no momento do crime. Ademais, salientou que
conhecia Luiz Alves, mas que não conversava com ele, pois
ele era usuário de drogas (fls. 47/48). Em juízo, também negou
a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos sequer se dirigiu
à cidade de Ocauçu. Relatou que estava na residência de
sua esposa, a Sra. Talita. Ao ser indagado sobre o dia da
semana relacionado aos fatos, não soube informar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
6

O
acusado
Renan
Lucatto,
na
fase
inquisitiva, negou a prática delitiva e afirmou que não se
encontrava com FERNANDO. No mais, declarou que
conhecia Luiz Alves, pois ele era cunhado de seu irmão (fls.
54/55). Em juízo, também negou a prática delitiva. Disse que
no dia dos fatos sequer esteve na cidade de Ocauçu. Relatou
que a testemunha de acusação residia próximo a seu irmão e
que Luiz era usuário de entorpecentes.

Na fase inquisitiva, a vítima Maria Soeli
Rochiti declarou que saiu de casa por volta das 21h40min e
ao retornar por volta das 00h00min, notou que uma cadeira
estava encostada no muro. Assim, ligou para seus filhos, que
entraram junto com ela na casa. Lá dentro, viram que o
imóvel estava todo revirado e que havia sumido diversas
joias e três relógios. No mais, argumentou que a cerca
elétrica do muro dos fundos foi cortada e que a janela foi
aberta, provavelmente, com uma chave de fenda (fls. 27). Em
Juízo, destacou que no dia dos fatos saiu de sua residência
por volta das 20:30. Ao retornar, por volta das 23:30,
percebeu uma cadeira próximo ao muro divisório. Ato
contínuo, acionou a polícia militar. Ao adentrar no imóvel,
percebeu que os furtadores tiveram acesso à residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
7
pelos fundos, retirando uma das hastes da cerca elétrica.
Teria forçado uma das janelas mediante utilização de chave
de fenda. Esclareceu que sua residência se encontrava toda
revirada, tendo sido subtraídas joias, perfumes e objetos em
valor aproximado a R$10.000,00 (fls. 27).

Na fase inquisitiva, a testemunha Luiz Alves
Da Cruz esclareceu que o apelante e o acusado Renan
chegaram a sua residência por volta das 20h00min, mas que,
logo depois, FERNANDO saiu a pé, acompanhado de outros
dois rapazes, enquanto Renan foi embora de moto. Salientou
que, mais tarde, FERNANDO retornou com várias joias,
dentre elas, brincos, anéis, pulseiras e relógios e que o
corréu disse-lhe que havia entrado na casa de Edileusa.
Assim, ordenou que os rapazes fossem embora, mas notou,
logo depois, que FERNANDO havia jogado a caixa de um
dos relógios no lixo de sua casa (fls. 21). Em Juízo, disse que
no dia dos fatos os acusados apareceram em sua residência
com motocicletas. Disse que após a chuva, todos foram
embora, deixando uma caixa preta no local.

Na fase inquisitiva, a testemunha Gustavo
de Castro Raimo, investigador de polícia, elaborou o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
8
de investigações, destacando que, em diligências, tomou
conhecimento por meio de Luiz Alves que FERNANDO e
Renan, juntamente com outros dois indivíduos, estiveram na
residência dele na posse dos objetos furtados e que
FERNANDO ainda chegou a jogar a caixa de um dos
relógios, de cor preta, marca Technos, no lixo de Luiz. No
mais, salientou que a vítima reconheceu a sobredita caixa
como sendo de um dos relógios furtados (fls. 10/11). Em Juízo,
relatou que no dia dos fatos foi acionado pela vítima e
compareceu a residência furtada juntamente com a Polícia
Militar. Em contato com a vítima, aquela teria dito que os
furtadores
ingressaram
em
sua
residência
mediante
rompimento da cerca elétrica e arrombamento da janela.
Durante investigações obteve a informação de que a caixa de
um dos bens subtraídos teria sido dispensada por um Sr.
denominado Luiz, conhecido como “Paçoca”. Em contato
com o respectivo senhor, aquele teria dito que no dia dos
fatos os acusados teriam comparecido em sua residência
com objetos subtraídos da residência da vítima. Aqueles
teriam esquecido a caixa de um relógio, sendo esta
dispensada em um bar próximo à sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
9
Quanto à qualificadora do delito, qual seja, o
rompimento de obstáculo, desde logo se coloca que sua
caracterização restou comprovada nos autos, pelo laudo
pericial efetuado, o qual constatou o seguinte: “no muro de
divisa com a propriedade vizinha à esquerda (tomando o
referencial de quem o adentra), e aos fundos foi
constatado entortadura de hastes da cerca elétrica e
derrubada da concertina, tudo indicando ter sido este o
ponto de acesso à propriedade.” (fls. 69/75). Portanto,
conforme se verifica da prova pericial, evidenciada a
qualificadora de rompimento de obstáculo.
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações
e
requerimento
da
parte
dentro
do
inconformismo apresentado.
De fato, forçoso reconhecer que o apelante
cometeu o crime de furto qualificado. Aliado a tudo
mencionado, tais circunstâncias encontram respaldo nas
versões das testemunhas Luiz, em sede policial, e Gustavo,
que salientaram que o apelante e o acusado Renan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
10
chegaram à residência de Luiz com diversas joias subtraídas,
dispensando, inclusive a caixa de um dos relógios de Maria,
de cor preta, da marca Technos, reconhecida às fls. 10/11.
Por fim, repetindo, o laudo pericial a
confirmar o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
restando correta sua condenação.
Bem comprovada, pois, a prática do delito em
exame, razão pela qual não se cogita de absolvição por falta
de provas, como pretendido no recurso interposto.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Pena assim foi dosada: “FERNANDO SILVÉRIO
PAULISTA. Pois bem; na primeira fase da dosagem, em respeito às regras
do art. 68 do Código Penal, atento aos critérios do art. 59 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
11
Diploma, observo que há motivos para exasperar a pena base, na medida
em que de acordo comas certidões de objeto e pé de fls. 116/117
Proc.0008368-54.2009.8.26.0344 da 3a Vara Criminal de Marília e fls. 117
Proc.0008369-09.2009.8.26.0344
desta
2a
Vara
Criminal
de
Marília
FERNANDO ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual, nesta primeira
fase, faço incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, fixando-a
em 02 dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Já
na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de
quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual fixo a
pena intermediaria em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze)dias-multa. Por fim, na terceira fase do procedimento dosimétrico, não
vislumbro a incidência de causas de diminuição e de aumento de pena
previstas no Código Penal. Destarte, fixo a pena definitiva em02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. - RENAN LUCATTO.
Pois bem; na primeira fase da dosagem, em respeito às regras do art. 68 do
Código Penal, atento aos critérios do art. 59 do mesmo Diploma, observo
que não há motivos para exasperar a pena base, na medida em que a
conduta, as circunstâncias e as consequências delitivas não diferem das
similares, motivo pelo qual, nesta primeira fase, fixo a pena base em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Já na segunda fase de
aplicação de pena, não vislumbro a existência de quaisquer circunstâncias
agravantes (art. 61 do Código Penal) ou atenuantes genéricas (art. 65 do
mesmo Diploma legal), razão pela qual mantenho a sanção criminal
intermediária estipulada em02 (dois)anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Por fim, na terceira fase do procedimento dosimétrico, não vislumbro a
incidência de causas de diminuição e de aumento de pena previstas no
Código Penal. Destarte, fixo a pena definitiva em02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. Nos termos do art. 49, §1o, do Código Penal, fixo o dia-
multa em seu mínimo legal, ou seja, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo nacional vigente na data do fato, ante a ausência de
comprovação da situação financeira concreta dos sentenciados. Atinente à
fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
12
disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de
sentenciado primário e com circunstâncias judiciais amplamente favoráveis,
à luz do disposto no art. 59 do mesmo Diploma Legal, faz-se necessária a
imposição do regime inicial de cumprimento de pena ABERTO.
Considerando a natureza do delito imputado, a quantidade depena aplicada
e as circunstâncias judiciais do acusado, SUBSTITUO, nos termos do art. 44
e seguintes do Código Penal, a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, por entender suficiente e socialmente recomendável
para os fins de prevenção e reprovação criminais. Destarte, submeto o
sentenciado ao cumprimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE e LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA de acordo com os
parâmetros a serem definidos pelo Douto Juízo da Execução. Alerto, por
fim, que o eventual descumprimento da pena restritiva de direitos pode
levar à sua revogação, impondo-se a pena privativa de liberdade fixada no
caso (art. 44, §4o, do Código Penal). 1) Ante todo o exposto na
fundamentação adrede e o que mais consta dos autos, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para: I) CONDENAR o acusado
FERNANDO SILVÉRIO PAULISTA, qualificado às fls. 47 e 49/50, como
incurso na descrição típica prevista no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
correspondente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime
inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 11(onze) dias-multa, em seu
parâmetro mínimo legal. II) CONDENAR o acusado RENAN LUCATTO,
qualificado às fls. 54 e 56/57, como incurso na descrição típica prevista no
art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos de RECLUSÃO, em
regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em
seu parâmetro mínimo legal. 2) Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO
as sanções corporais impostas por duas penas restritivas de direitos, e o
faço para submeter o sobredito sentenciado ao cumprimento de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e LIMITAÇÃO DE FINAIS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
13
SEMANA, de acordo com os parâmetros a serem definidos pelo Douto Juízo
da Execução. 3) Nos termos do § 1o, do art. 387, do Código de Processo
Penal, não vislumbrando a comprovação de circunstâncias cautelares
criminais concretas, pois já houve o encerramento da instrução processual,
bem como o fato de os acusados FERNANDO e RENAN terem respondido a
este processo sem a decretação de prisão preventiva, CONCEDO-LHES o
direito de recorrerem da presente decisão em liberdade. 4) Em face da
condenação supra, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no
valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4o, § 9o, letra “a”, da Lei
Estadual 11.608/2003.Porém, a exação fica SOBRESTADA, haja vista se
tratarem de beneficiários da gratuidade da justiça (decisão de fls. 128). 5)
Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena e
oficie-se ao TER para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do
art. 15, da Constituição Federal.6) Por fim, extraiam-se cópias do presente
feito, remetendo-se, nos termos do art. 40 do CPP ao Ministério Público para
apuração de cometimento de eventual crime de falso testemunho por parte
da testemunha LUIZ ALVES CRUZ. Publicada em audiência.” (fls. 155/158).
Na primeira fase, de fato, adequada sua
fixação 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo cominado, de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa, diante dos “maus antecedentes” do
apelante (certidão de objeto e pé: processo n° 0008368-54.2009
furto
qualificado tentado trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu
em 28/09/2009, fls. 116/117; processo n° 0008369-09.2009 furto qualificado
tentado trânsito em julgado para o Ministério Público em 13/10/2009 e para o
réu em 26/10/2010, fls. 117), conforme os critérios estabelecidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
14
artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes e, na derradeira etapa, não havia
causas de diminuição e aumento de pena a serem
consideradas. A fixação de regime aberto para o
cumprimento da pena é o mais adequado ao caso, nos
termos do artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Codex Repressivo
Pátrio.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, pelos maus antecedentes,
e por insuficiente como reprimenda, conforme previsto no
artigo 44, inciso III, do Código Penal, igualmente não se
cogitando de sursis (artigo 77, II, do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-21.2018.8.26.0344 -Voto no 18015
15
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso, estando solto o apelante, não se observa necessidade,
porque ausentes causas legais, de decretação da medida
extrema, restando aguardar o trânsito em julgado para início
de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão, atentando-se ao regime
aberto imposto, observando-se, quando de seu cumprimento, imediata
realização de audiência admonitória.
Alcides Malossi Junior
DE SEMBARGADOR RELATOR